Tribunal: TCU
Processo: 000.912/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da AECI/Ministério da Saúde acerca da reprovação da prestação de contas do Termo de Execução Descentralizada (TED) 106/2017, firmado com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Controle Interno do Ministério da Saúde sobre irregularidades ocorridas na execução do Termo de Execução Descentralizada (TED) 106/2017, firmado com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no valor de R$ 1.500.000,00; Considerando que o objeto do referido TED era a aquisição de equipamentos médicos para seu hospital de clínicas (HC-UFU): 1 Ultrassom Diagnóstico Transcraniano; 2 Eletroencefalógrafos; 4 Cardiotocógrafos; 1 Ultrassom Diagnóstico - exames básicos; 2 Endoscópios Rígidos; 2 Sistemas de Hipo/Hipertermia (Colchão/Manta); e 1 Microscópio Cirúrgico; considerando que, em face de as verbas terem sido disponibilizadas no final do ano e por não haver tempo suficiente para realizar os procedimentos licitatórios, a entidade, ao invés de adquirir os equipamentos médicos, adquiriu 339 computadores, que foram utilizados pelo hospital no atendimento de pacientes SUS; considerando que a UFU comprovou, junto ao Ministério da Saúde, ter adquirido, posteriormente, os equipamentos que eram objeto do TED com recursos próprios; considerando que o Ministério da Saúde, apesar de ter reprovado as contas do TED considerou não haver dano ao erário; considerando que a unidade técnica, apesar de ter elaborado pareceres divergentes quanto à classificação da irregularidade como desvio de finalidade ou de objeto, apresentou proposta de encaminhamento idêntica, no sentido de dar ciência à UFU sobre a falha e arquivar o processo; considerando que, apesar de se verificar desvio de finalidade na execução do TED, as ações posteriores, adotadas pela Universidade, afastaram qualquer prejuízo ao erário e cumpriram integralmente o objeto pactuado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso II e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) expedir o comando especificado no item 1.7, abaixo; c) comunicar o decidido ao representante e à unidade jurisdicionada; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.912/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Controle Interno do Ministério da Saúde 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia, de que eventuais alterações no plano de trabalho vinculado a Termos de Execução Descentralizada (TEDs), conforme situação ocorrida no TED 106/2017, devem ser previamente submetidas e aprovadas pelo órgão descentralizador, em conformidade com o disposto no art. 15 do Decreto 10.426/2020, devendo adotar as medidas administrativas necessárias para evitar a repetição dessa falha.